Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701762-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FELIPE JARDIM DE ALMEIDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DESPACHO Ante a desistência do recurso, certifique-se o trânsito em julgado. Após,retornem os autos. Int. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Relator